Tribunal: CARF
Processo: 10970.720201/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720201/2016-89
ACÓRDÃO
1004-000.284 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON ANTONIO MASCARELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores
creditados em conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas
e valores, a sua respectiva origem.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012, 2013
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas, realizadas com base nos mesmos fatos,
a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ,
aplica-se aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.284 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720201/2016-89
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3.561/3.567) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 10-58.565, proferido pela 1a Turma da DRJ/POA (fls.
3.518/3.524), o qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
A falta de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos
recursos utilizados nas operações que redundam em depósitos bancários dá azo à
presunção legal de omissão de receita.
A escrita prova contra as pessoas a que pertence, e, em seu favor, quando,
escriturada sem vício extrínseco ou intrínseco, for confirmada por outros
subsídios.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), relativos aos anos-calendário de 2012 e 2013, acrescidos de juros
e multa (parte 75% e parte 150%), em razão da apuração de omissão de receitas das atividades e
apuradas por presunção legal em face da identificação de depósitos bancários cuja origem não
restou comprovada.
Também foi imputada responsabilidade solidária em conformidade com o relatório
de fls. 1.470/1.501.
De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
[...]
O interessado apresentou movimentação financeira incompatível com a receita
bruta por ele declarada em 2012 e 2013. Paralelamente, o Fisco identificou, em
outra ação de fiscalização, indícios da participação do contribuinte em
irregularidades fiscais. Esse o estopim do presente trabalho.
Iniciado o procedimento, foram solicitados livros comerciais e fiscais, notas fiscais
e extratos bancários. O contribuinte não apresentou resposta. Houve nova
intimação e mais uma vez o interessado quedou inerte.
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.284 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720201/2016-89
3
Houve, então, a requisição de informações a respeito da movimentação financeira
do interessado às instituições financeiras Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A.
e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste Mineiro Ltda. – Sicoob, nos
termos do artigo 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
Também houve a requisição, perante a Prefeitura Municipal de Uberlândia, das
notas fiscais emitidas pelo interessado. As notas fiscais constam das folhas 191 a
1.370 e estão relacionadas no documento das folhas 105 a 190.
O contribuinte é optante pela sistemática do lucro presumido. As declarações de
rendimentos por ele apresentadas relativamente aos anos-calendário 2012 e 2013
apontam essa opção e faturamento zerado nos dois períodos.
A fiscalização apurou o intenso relacionamento do interessado com Juliano
Mascarello, pessoa a quem foi outorgada procuração pública com amplos poderes
para agir em nome do contribuinte. O cadastro bancário do interessado perante o
Banco Bradesco indicava Juliano Mascarello como representante do contribuinte.
Juliano Mascarello contratou, em nome do interessado, o desconto de duplicatas.
Mais adiante o trabalho fiscal irá tratar da confusão patrimonial identificada que
terá efeitos sobre a responsabilidade tributária em torno do crédito fiscal objeto
do presente processo.
Diante do acervo documental colhido, em especial os extratos bancários, a
fiscalização identificou diversos depósitos bancários em relação aos quais intimou
o interessado a explicar a realização dos lançamentos (fls. 3.282 e 1.371 a 1.375).
O contribuinte não apresentou resposta. Foi efetuada, então, nova intimação,
para que o contribuinte justificasse cada depósito bancário, associando-os às
notas fiscais (fl. 3.292). Novamente não houve apresentação de resposta.
Frente a esse cenário, a autoridade tributária aplicou o disposto no artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, ou seja, adotou a presunção legal de omissão de receitas
com base em depósitos bancários de origem não comprovada. Confira-se o teor
da norma legal:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.284 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720201/2016-89
4
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares.”
O resumo do cálculo dos valores omitidos consta das planilhas das folhas 94 e 95,
sendo relevante a seguinte informação preliminar oferecida pela autoridade (fl.
93):
“42. Os créditos bancários realizados em 2012 e 2013, após a exclusão de valores
relacionados a empréstimos, estornos, cheques devolvidos, empréstimos junto a
Factorings e transferências entre empresas do grupo econômico, podem ser
visualizados em planilhas anexas ao presente Termo de Verificação Fiscal, cuja
consolidação mensal é apresentada nos quadros a seguir:”
O levantamento indicou receitas acobertadas por notas fiscais no montante de R$
1.569.208,76 para os anos-calendário 2012 e 2013, em contraste com depósitos
de origem não comprovada da ordem de R$ 6.011.704,56. Houve, então, a
aplicação dos percentuais de presunção do lucro de 8% (revenda de mercadorias)
e 32% (prestação de serviços), tendo em vista as notas fiscais emitidas. Para as
operações em que não identificada a atividade exercida, houve a aplicação do
percentual mais elevado (32%), nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995. Sobre os montantes assim apurados houve a exigência
do IRPJ e da CSLL.
Como conseqüência da opção pela sistemática do lucro presumido, a apuração da
Cofins e do Pis foi calculada segundo o regime cumulativo, nos termos do artigo
10, II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do artigo 8o, II, da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002. Nesse trabalho, a fiscalização considerou as
notas ficais emitidas, segregando os produtos vendidos entre tributáveis e
sujeitos à incidência monofásica.
A penalidade aplicada foi a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o, da Lei
no 9.430, de 1996, uma vez que identificada a sonegação prevista no artigo 71 da
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.284 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720201/2016-89
5
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Tal se deu em função da identificação
da emissão de notas fiscais que não foram declaradas ao Fisco. O contribuinte
prestou declarações inverídicas ao Fisco, uma vez que as declarações de
rendimentos foram apresentadas zeradas (fls. 3.299 a 3.335).
Houve, também, a imputação de responsabilidade solidária ao procurador Juliano
Marscarello e às pessoas que compunham o grupo econômico advindo da
confusão patrimonial antes relatada, quais sejam: FG Peças e Acessórios Ltda. –
EPP, Gaúcha Fibras Indústria e Comércio Ltda. - ME e Recuperadora Gaúcha Ltda. -
EPP. Consta dos autos, ainda, exaustivo trabalho fiscal que conclui, lastreado em
diversos indícios, pela existência de confusão patrimonial entre as sociedades que
refere, evidenciando “interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal”, nos termos do artigo 124, I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (fls. 1.470 a 1.501).
O interessado teve ciência do lançamento no dia 28 de dezembro de 2016, uma
quarta-feira (fl. 3.453). Os responsáveis também foram cientificados no mesmo
dia (fls. 3.455, 3.457 e 3.459).
No dia 27 de janeiro de 2017, uma sexta-feira, o interessado apresentou
impugnação ao lançamento (fl. 1.955). O dia 27 de janeiro de 2017 foi o trigésimo
dia do prazo para impugnar o lançamento, que é de trinta dias.
Passo a apresentar os principais pontos de discordância do impugnante.
Impugnação
Inicialmente o contribuinte relata a acusação fiscal.
Após, ele indica que o crédito tributário lançado não existiria, uma vez que a
apuração equivocada seria uma decorrência de erros contábeis do impugnante.
Tais erros já teriam sido objeto de correção.
Defende, então, que os valores depositados em suas contas bancárias, que não
dizem respeito às notas fiscais emitidas, resultam exclusivamente de operações
de mútuo “entre empresas basicamente por necessidades administrativas” (fl.
3.469). Exemplifica, então, com quatro operações envolvendo Recuperadora
Gaúcha Ltda. - EPP, ocorridas nos dias 11 e 13 de janeiro de 2012, 8 e 19 de junho
de 2012, nos valores, respectivamente, de R$ 125.000,00, R$ 95.000,00, R$
60.000,00 e R$ 40.000,00. As operações referidas são operações nas quais o
interessado transferiu valores para a Recuperadora Gaúcha Ltda. – EPP. Alega que
todas as suas operações estão acobertadas por notas fiscais.
Defende, então, a existência de erros meramente formais em documentos fiscais,
que não teriam o condão de dar azo à exigência de qualquer tributo. Refere
jurisprudência administrativa emanada da primeira e da segunda instâncias.
Culmina a impugnação requerendo a insubsistência do lançamento e o
cancelamento da imputação de responsabilidade solidária levada a efeito em
relação a FG Peças e Acessórios Ltda. – EPP, Gaúcha Fibras Indústria e Comércio
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.284 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720201/2016-89
6
Ltda. - ME e Recuperadora Gaúcha Ltda. - EPP. Solicita, ainda, o cancelamento do
arrolamento de bens e direitos efetuado relativamente a Juliano Mascarello e
Nélson Antônio Mascarello.

A defesa foi julgada integralmente improcedente pela DRJ.
Contra essa decisão o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme visto, foram apuradas duas infrações: (i) omissão de receitas da
atividade, não declaradas e identificadas a partir da análise das notas fiscais, tendo esta infração
ensejado a aplicação de multa qualificada (150%); e (ii) omissão de receitas caracterizada por
presunção legal de depósito bancários.
Além disso, foi imputada responsabilidade solidária a determinadas pessoas.
Houve apresentação de impugnação apenas por parte do sujeito passivo principal,
que “atacou” apenas a segunda infração, qual seja, o uso da presunção legal com base nos
extratos bancários.
A primeira infração, portanto, deve ser mantida ante a ocorrência de preclusão.
Também a responsabilidade solidária deve ser mantida pelo fato desta matéria não
ter sido impugnada.
Quanto ao mérito, transcrevo as razões de decidir da DRJ:
No caso dos autos, porém, houve a aplicação da regra insculpida no artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996. Assim, consoante anteriormente esclarecido, cabe ao
contribuinte comprovar a origem de cada um dos depósitos para fazer sucumbir a
presunção legal de omissão de receita. O impugnante não efetuou tal
comprovação no curso dos procedimentos de fiscalização. Agora, na impugnação,
o interessado oferece quatro exemplos. Isso, por si só, conduz à manutenção da
presunção em relação aos depósitos não comprovados de forma direta.
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.284 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720201/2016-89
7
Passo, então, à análise das quatro operações referidas pela impugnante. As
operações referidas pelo impugnante não constam da relação de depósitos
improvados (fls. 1.371 a 1.375). Tal se deve ao simples motivo de que não são
depósitos, mas transferências em favor de Recuperadora Gaúcha Ltda. – EPP.
Nenhum depósito, portanto, foi comprovado.
Quanto aos alegados contratos de mútuo, o elemento de prova apresentado é o
contrato de mútuo avençado entre o impugnante e a Recuperadora Gaúcha Ltda.
– EPP (fls. 3.290 e 3.291). Por via do referido contrato, o impugnante, na
qualidade de mutuária, iria receber recursos de Recuperadora Gaúcha Ltda. – EPP,
na qualidade de mutuante. Tais valores seriam emprestados ao mutuário quando
o mutuante efetivasse pagamentos por conta da mutuária, bem como em função
depósitos em favor da mutuária, visando a quitação de obrigações. Nesse
contexto, eventuais depósitos nas contas do impugnante por conta do alegado
mútuo consistiriam no empréstimo de valores para fins da quitação de
obrigações. O contrato fixa que os comprovantes da efetivação do empréstimo
constituem título de dívida líquida e certa. A prova da existência do empréstimo
seria, então, o comprovante da quitação de uma dívida da mutuária pelo
mutuante ou o comprovante do repasse de valores da mutuante para a mutuária
para fins da satisfação de obrigações. Ocorre que isso não consta dos autos. A lei
(art. 42 da Lei no 9.430, de 1996) exige a comprovação da origem dos valores. A
alegada devolução isolada não constitui prova origem dos valores. O negócio
como um todo precisa ser comprovado. Não foi.
[...]
Quanto à pretensa existência de simples erros formais, entendo que é o
argumento é vazio. A uma, por não ter sido comprovada a existência dos alegados
erros formais. A duas, por ser não viável querer afastar a presunção legal de
omissão de receita sem a comprovação da origem dos depósitos bancários.
No que diz respeito à responsabilidade tributária, o impugnante requer o
cancelamento da imputação, mas não apresenta argumentos diretos em torno da
questão.
Dessa forma, considero não impugnada a matéria, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Não se aprecia a solicitação de cancelamento do arrolamento de bens e direitos
efetuado relativamente a Juliano Mascarello e Nélson Antônio Mascarello por
absoluta falta de competência para tanto. As Delegacias de Julgamento (DRJ) são
competentes para o julgamento, em primeira instância, dos processos de
exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, nos termos do artigo 24, I, do Decreto no 70.235, de 1972. Em
outras palavras, compete às DRJ o julgamento da impugnação ao lançamento.
Assim, voto para que se julgue improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário lançando.
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.284 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720201/2016-89
8

Por concordar integralmente com essa motivação, e considerando ainda que a
Recorrente não trouxe, em sede recursal, nenhuma prova ou argumento adicional que realmente
pudesse questionar o uso da presunção nesse caso concreto, os lançamentos de fato devem ser
mantidos, na linha do que fundamentou a decisão de piso.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 3625
DF CARF MF
Original